Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47845029, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$54.578,31, referente ao requisitório constante do ID: 43187818. No ID: 48206732, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi resolvida em relação aos substituídos HAMILTON JULIO CARDOSO, GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO, HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, GILZA SILVA BALIEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 11934770 e 40490349). As servidoras GLAUCIA REGINA MORAIS XAVIER E GRIMARIA LUCIA DE FREITAS foram excluídas do feito, diante da constatação de litispendência/coisa julgada (ID: 11934793). Os requisitórios referentes à GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO (ID: 36613975) e a HELOIZA ALVES DE MOURA (ID: 36614113) foram expedidos. II – DO CANCELAMENTO DAS RPV Os requisitórios constantes do ID: 11934900 geraram a RPV n. 0023265-69.2017.8.07.0000, que tem por credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e a RPV n. 0023266- 54.2017.8.07.0000, na qual figuram como credores GILZA SILVA BALIEIRO, HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO, ANA EDILAMAR DO SANTOS SILVA, GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO, GLAUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, HELOISA HELENA DE OLIVEIRA, HELOIZAALVES DE MOURA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. As ordens de pagamento foram restituídas a este juízo para processamento e liquidação (ID: 15552752 e 15003823). O exequente requereu a revisão dos valores (ID: 19363982), o que foi provido no ID: 19728811 e 23255326. Os cálculos foram refeitos (ID: 33342103) e determinada a expedição de ordem de pagamento (ID: 34223593). Emitidos os requisitórios, mostra-se forçoso o cancelamento das RPV n. 0023265-69.2017.8.07.0000 e 0023266- 54.2017.8.07.0000 (ID: 11934900), para evitar duplicidade de pagamento. III – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48206732). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 10 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador